Tribunal: TJMT
Processo: 1082968-50.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1082968-50.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANA DE CAMPOS COSTA - CPF: 704.559.961-72 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0098-23 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1082968-50.2024.8.11.0001.

Origem: 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
LUCIANA DE CAMPOS COSTA.

Recorrida(s): PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.

Data de julgamento: 5 a 8/5/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com atualização monetária e juros de mora, além de declarar a inexistência do débito negativado no valor de R$ 237,47.

A recorrente busca a majoração do valor indenizatório, por entender que não é proporcional ao abalo moral sofrido. A parte recorrida apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração, à luz das circunstâncias do caso concreto; (ii) estabelecer o termo inicial correto para a incidência dos juros de mora sobre a indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar enriquecimento sem causa e cumprir função reparatória e pedagógica.

4.

Embora não incida a Súmula 385 do STJ, a existência de outras nove anotações posteriores à negativação indevida deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório, conforme a Súmula 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

5.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), arbitrado na origem, observa os parâmetros jurisprudenciais da Turma Recursal para casos semelhantes e reflete adequadamente a gravidade do dano, considerando o histórico de anotações posteriores no nome da autora.

6.

A majoração do valor da indenização pretendida pela parte autora não se justifica diante das peculiaridades do caso e, inclusive, poderia ensejar sua redução, o que é vedado por força da reformatio in pejus.

7.

Os juros de mora em indenização por dano moral, nas hipóteses em que não há relação contratual entre as partes, incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

8.

A fixação do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária constitui matéria de ordem pública e pode ser ajustada de ofício, sem configurar julgamento extra petita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido. Determinada, de ofício, a correção do termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso.

Tese de julgamento
:

1.

A existência de anotações posteriores à inscrição indevida deve ser considerada na fixação do quantum indenizatório por danos morais, conforme a Súmula 29 da Turma Recursal Única do TJMT.

2.

A majoração da indenização por danos morais exige demonstração de circunstâncias excepcionais que justifiquem valor superior ao padrão fixado nos precedentes.

3.

Em hipóteses sem relação contratual, os juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

4.

A correção do termo inicial dos juros de mora e da correção monetária pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º; CPC, arts. 46 e 98, § 3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 27.03.2023; TJMT, Recurso Inominado n° 1010497-64.2023.8.11.0003, rel. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente a reforma da decisão prolatada no ID
277174357
, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, atualizados monetariamente pelo índice IPCA (parágrafo único do art. 389 do CC), com incidência de juros de mora nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil. Ainda, a correção monetária deverá incidir conforme a Súmula 43 do STJ, e os juros a partir da citação.

Além disso, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 237,47 (duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos)
.

Em argumento recursal, a recorrente alega que o valor da indenização a título de danos morais não corresponde ao abalo sofrido.
Ao final, requer a majoração do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais. Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de
R$ 237,47 (duzentos e trinta e sete reais e quarenta e sete centavos).

O cerne recursal cinge-se na possibilidade de majoração da verba indenizatória arbitrada a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes
.

Assim, como o dever de indenizar é incontroverso, passo diretamente a análise do
quantum
arbitrado para a verba indenizatória.

Com efeito, é sabido que para a fixação do dano moral, à vista da inexistência de critérios legais e preestabelecidos para o seu arbitramento, incumbe ao juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A indenização por dano moral deve representar para a vítima satisfação capaz de amenizar de alguma forma o sofrimento impingido, de modo que não signifique enriquecimento sem causa, produzindo, no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de igual procedimento, a fim de inibir eventuais e futuros atos danosos à moral de outrem.

No presente caso, verifica-se a inaplicabilidade da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, pois as
outras 09 (nove) anotações
existentes em nome da parte autora são
posteriores
à inscrição discutida nos autos (
11/11/2019
),
conforme se vê do histórico de negativações anexado no id. 277172893.

Contudo, em atenção ao princípio da razoabilidade, as anotações posteriores devem influenciar na fixação do
quantum
indenizatório, conforme a Súmula 29, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, que dispõe:

“Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”
(Aprovada em 05/06/2023).

A propósito
:

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CESSÃO DE CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. MÓVEL RECURSAL PELA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. ANOTAÇÃO POSTERIOR. FATOR PARA INFLUIR NA FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito sub judice deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT)
.

2. Sentença parcialmente reformada para fixar danos morais.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - N.U 1010497-64.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 07/12/2023) (grifei)

Logo, não há como majorar o
quantum
estabelecido na origem, enquanto a situação narrada contemplaria, inclusive, a redução do valor da condenação em danos morais.

No entanto, tendo em vista que somente a parte autora recorreu da sentença, não há como alterar a condenação imposta, sob pena de incidir em
reformatio in pejus
.

Por outro lado, cumpre destacar que a sentença determinou a incidência dos juros moratórios sobre os danos morais a partir do da citação. Entretanto, nos casos em que não há relação contratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ.

Importa ressaltar que os juros de mora e a correção monetária constituem matéria de ordem pública, razão pela qual sua fixação ou alteração, de ofício, não configura julgamento
extra petita
ou
reformatio in pejus
. A propósito:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NA DECISÃO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.088.555/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) (Grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
determinando, de ofício,
que os juros de mora incidam a partir do evento danoso
, mantendo, no mais, a sentença, por fundamento diverso.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025